Tribunal: TJMT
Processo: 1011941-04.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011941-04.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELZA GOMES DA SILVA - CPF: 819.076.641-49 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (AGRAVADO), PAULO RICARDO ZANCHI BITENCOURT - CPF: 884.812.200-00 (ADVOGADO), SOELI BOENO CAMARGO PAZ - CPF: 451.694.200-30 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, visando, com isso, obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ELZA GOMES DA SILVA contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil no 1011941-04.2020.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – Capital, interposto por ela, contra

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou o pedido improcedente por considerar que o réu Banrisul instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, e, entendendo que a autora/agravante, “ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial, e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador”, condenou-a ao pagamento de multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé
(cf. Id no 128283168).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que não alterou a verdade dos fatos, nem adotou comportamento processual desleal, inexistindo motivo que configurasse a litigância de má-fé, pede, pois, que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente (cf. Id no
129313183)
.

Nas contrarrazões, a agravada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 130329688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão referente a condenação da autora/agravante a litigância de má fé, já foi suficientemente debatida quando da análise do recurso de apelação interposto pela agravante; contudo, em face a generalidade dos argumentos e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a este tema:

“

(...)

Por fim, a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; não afasta essa conclusão, ao contrário, corrobora-a, o fato de a autora/apelante ter aberto reclamação direcionado ao Banco Banrisul através do portal eletrônico “consumidor.gov”, na medida em que, conforme o extrato de atendimento, as informações a respeito do contrato objeto da lide não foram repassados por aquela canal por medida de segurança, como se vê da justificativa do Banco para a recusa em fornecer os dados da correntista:
“Diante da reclamação, de que a mesma não firmou tantos empréstimos, vem, através de seu advogado, requerer que sejam fornecidas cópias dos contratos de empréstimo consignado sob no 00000000000004325160, 00000000000004191128 assim como os seus respectivos comprovantes de recebimentos dos valores juntamente com a imprescindível autorização para realização dos descontos nos termos do artigo 6 o, da Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, no prazo de 30 dias. Arroga-se que os documentos sejam enviados pelo presente canal, ou exclusivamente para o e-mail requerimento.administrativo@cardosoramos.adv.br. Todo contato, deve ser realizado nesta plataforma, evitando, ligações telefônicas. ’
” (cf. Id. no 123228979); ao invés de confirmar os dados por contato telefônico ou insistir na tentativa de composição extrajudicial, a autora resolveu judicializar o conflito, o que foi feito por meio da propositura da presente demanda, onde, mesmo ciente do motivo que a impediu de ter acesso às informações, não buscou, por meio de tutela antecedente ou incidental, a exibição do instrumento contratual, mas sim simplesmente afirmou desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedindo a declaração de inexistência de relação contratual.

Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do serviço, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.”

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022